Tribunal: TJMT
Processo: 1015937-79.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015937-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), CONVENIENCIAS CENTRAL BEER LTDA - CNPJ: 18.828.134/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. FERRAMENTA TECNOLÓGICA DISPONIBILIZADA PELO CNJ. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da
Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste –MT
, que indeferiu pedido de utilização da ferramenta tecnológica SNIPER para localização de bens da parte executada em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER.

III. Razões de decidir

3. O art. 4º do CPC estabelece como norma fundamental o direito à efetiva prestação jurisdicional, incluindo a atividade satisfativa.

4. A jurisprudência do STJ autoriza o uso de sistemas de localização de bens independentemente do esgotamento prévio de outros meios.

5. A ferramenta SNIPER está integrada à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), sendo sua utilização respaldada pela Resolução CNJ nº 335/2020, desde que haja adesão do tribunal ao sistema.

6. A adoção de soluções tecnológicas como o SNIPER visa garantir a efetividade da execução, nos termos dos arts. 772, III, e 797 do CPC, e do art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, conferindo celeridade e eficiência ao processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a decisão e autorizar a utilização do sistema SNIPER.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a utilização do sistema SNIPER para fins de pesquisa patrimonial, independentemente de regulamentação específica no âmbito do tribunal local, desde que integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário e disponível para consulta.

2. A ferramenta tecnológica SNIPER é compatível com os princípios da efetividade da execução, da economia processual e da razoável duração do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 772, III, e 797; Resolução CNJ nº 335/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 06.12.2018; TJMT, AI nº 1021704-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen A. Addario, j. 23.10.2024; TJMT, AI nº 1029450-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria H. G. Povoas, j. 11.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 1005512-86.2019.8.11.0037 - Ação Monitória – proposta em face de CONVENIÊNCIAS CENTRAL BEER LTDA EPP e DEMÉTRIO FRANCISCO CAVANI – indeferiu o requerimento da parte exequente de utilização do sistema SNIPER para pesquisa de ativos em nome da parte executada, ao fundamento de que tal ferramenta não se destina à localização de bens ou endereços, mas sim à identificação de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas, e, por conseguinte, considerou a medida ineficaz ao caso concreto. Ainda, com fundamento no art. 921, inc. III e § 1º, do CPC, suspendeu o feito executivo por um ano, diante da ausência de bens penhoráveis.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que após citado o requerido ora agravado, entabulou acordo com a cooperativa autora, o qual o mesmo após protocolado e homologado deixou de cumprir com suas obrigações, tendo assim a autora, requerido o cumprimento de sentença do referido acordo descumprido, situação essa deferida e reconhecida.

Ainda, que para satisfação do crédito foram adotadas diversas medidas expropriatórias, incluindo a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB de modo que após todas as tentativas frustradas, foi requerida a busca de ativos financeiros em nome do ora agravado via sistema SNIPER, o qual foi indeferido.

Ressalta que o indeferimento do requerimento da exequente de utilização do sistema SNIPER para localização de bens da parte executada, sob o fundamento de que referido sistema não se presta à busca de bens ou endereços, mas apenas à detecção de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas, desconsidera a real finalidade e potencialidade do sistema SNIPER, o qual não visa punir ou expor o executado, mas sim ampliar o alcance das diligências patrimoniais por meio da identificação de vínculos e estruturas societárias que possam indicar bens ocultos ou transferidos de forma estratégica.

Afirma que já esgotou os meios executivos ordinários – como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB – todos restando infrutíferos, e que a negativa da medida ora postulada compromete o princípio da efetividade da execução (CPC, art. 797) e o direito constitucional à tutela jurisdicional adequada (CF, art. 5º, XXXV), além de expor a exequente ao risco de prescrição intercorrente.

Requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento, atribuindo ao mesmo o efeito suspensivo, para que se evite prejuízo ao agravante já que o juízo além de indeferir o pedido de pesquisa de ativos em nome do executado via sistema SNIPER e também suspendeu a execução nos termos do artigo 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil;

Seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO em todos os seus termos, para reformar a decisão ora agravada, a fim de que seja deferido o pedido de utilização do sistema SNIPER, já que é cabível o uso de tal ferramenta investigativa para identificar eventuais vínculos patrimoniais ocultos da parte executada, com o objetivo de compelir o devedor a cumprir a obrigação assumida perante a credora, cuja a guia para tal ato, inclusive já se encontra acostada no ID. 182705171 dos autos.

Liminar deferida (id. 288579358).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com efeito ativo interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 1005512-86.2019.8.11.0037 - Ação Monitória – proposta em face de CONVENIÊNCIAS CENTRAL BEER LTDA EPP e DEMÉTRIO FRANCISCO CAVANI – indeferiu o requerimento da parte exequente de utilização do sistema SNIPER para pesquisa de ativos em nome da parte executada, ao fundamento de que tal ferramenta não se destina à localização de bens ou endereços, mas sim à identificação de vínculos entre pessoas físicas e jurídicas, e, por conseguinte, considerou a medida ineficaz ao caso concreto. Ainda, com fundamento no art. 921, inc. III e § 1º, do CPC, suspendeu o feito executivo por um ano, diante da ausência de bens penhoráveis.

O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o requerimento de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), com a finalidade de localizar bens da parte executada, ora agravada, suscetíveis de penhora.

O Caderno Processo Civil, com o objetivo de assegurar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional, estabelece regra segundo a qual incumbe ao Juiz, na condução do processo, adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais e garantir às partes o direito de “obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" (art.
4º
do
CPC
)."

O dispositivo em comento confere concretude ao princípio da efetividade da execução, a respeito do qual leciona Fredie Didier Jr.:

"O princípio da efetividade garante o direito fundamental à tutela executiva, que consiste 'na exigência de um sistema completo de tutela executiva, no qual existam meios executivos capazes de proporcionar pronta e integral satisfação a qualquer direito merecedor de tutela executiva'.

O art.
4º
do
CPC
, embora em nível infraconstitucional, reforça esse princípio como norma fundamental do processo civil brasileiro, ao incluir o direito à atividade satisfativa, que é o direito à execução." (In Curso de Direito Processual Civil. Execução. 7ª ed. Salvador: Jus Podivm. 2017, vol. 5, p. 65.)

É de ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a legitimidade da intervenção do Poder Judiciário para a obtenção de informações acerca da existência de bens do devedor passíveis de constrição, independentemente do esgotamento prévio de meios extrajudiciais voltados à localização do patrimônio.

Eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes:
AgInt no REsp n. 1.636.161/PE
, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e
REsp n. 1.582.421/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.
II - Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial."(STJ,
AREsp n.º 1.376.209/RJ
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 13/12/2018.)

Convém destacar, o Juízo
a quo
lançou mão de outras ferramentas de pesquisa patrimonial; contudo, as diligências restaram infrutíferas. Ato contínuo, a parte agravante requereu a realização de pesquisa via SNIPER, o que entendo cabível.

Assim sendo, em prestígio à celeridade processual na busca pela satisfação do crédito, impõe-se admitir o uso da referida ferramenta para buscar outros bens da parte executada passíveis de constrição.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao agravo de instrumento, determinou a realização de constrições imobiliárias via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), mas indeferiu a utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial. O embargante alega contradição na decisão, argumentando que há precedentes desta Corte que autorizam o uso do sistema SNIPER e que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJMT) reconheceu sua implementação e operação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a pesquisa patrimonial via sistema SNIPER é cabível, considerando sua implementação e regulamentação no âmbito do TJMT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SNIPER está em pleno funcionamento e integra a Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, o que dispensa regulamentação específica adicional no TJMT.

A Resolução CNJ nº 335/2020 prevê a disponibilização de soluções tecnológicas para os tribunais, o que inclui a ferramenta SNIPER, sendo suficiente a adesão do TJMT ao sistema para viabilizar sua utilização.

O artigo 772, inciso III, do CPC autoriza o juiz a requisitar informações que possam contribuir para a execução, o que legitima o uso do SNIPER como ferramenta de busca patrimonial.

O princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC) exige a adoção de medidas tecnológicas disponíveis para satisfazer o crédito exequendo, desde que não violem direitos fundamentais do devedor.

Os princípios da economia processual e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) reforçam a necessidade de utilização de ferramentas que agilizem e tornem mais eficiente a prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento: 1. É cabível a utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial, independentemente de regulamentação específica no âmbito do TJMT, desde que o sistema esteja integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ) e disponível para consulta pelos magistrados.

2. A utilização do sistema SNIPER é compatível com o princípio da efetividade da execução, da economia processual e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 67, 772, III, e 797; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Resolução CNJ nº 335/2020.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1021704-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23/10/2024; TJMT, AI nº 1029450-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11/12/2024; TJMT, AI nº 1020450-27.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2024”. (N.U 1031015-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão fustigada, por consequência, deferir a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025